Tribunal: STF
Processo: ARE 1351637
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO. CPC/2015. INAPLICABILIDADE.



    1. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que o adiantamento dos honorários periciais, nas ações civis públicas em que o Ministério Público é o autor, cabe à Fazenda Pública a que se acha vinculado o Parquet, ainda que não seja parte no processo.



    2. Aplica-se, por analogia, o teor da Súmula 232 do STJ: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito."



    3. Por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disposição do art. 91 do CPC/2015, norma geral, diante do critério da especialidade. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015”. (eDOC 36)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional e à súmula vinculante 10.



    Nas razões recursais, alega-se que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em error in procedendo, porquanto nova redação legislativa processual somente poderia ter sido afastada mediante a arguição de inconstitucionalidade do art. 91, § 1º, do CPC/15, observada a cláusula da reserva de plenário.



    Aduz, ainda, que precedente do Tribunal a quo, em que se observou a súmula 232 do STJ, não poderia ter sido aplicado ao caso em apreço, em que a Fazenda Estadual não é parte da ação civil pública, considerando que a determinação de adiantamento dos honorários periciais ocorreu na vigência do novo CPC. (eDOC 44)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação a alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos aventados nem afastou a sua aplicação por julgá-las inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou as citadas normas legais em conjunto com outras normas do ordenamento jurídico. Assim, não se vislumbra violação à cláusula de reserva de plenário 



    Verifica-se que o Tribunal local, ao examinar a legislação infraconstitucional que integra o microssistema de tutela coletiva, notadamente a Lei de Ação Civil Pública, consignou que cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil. Confira-se trecho do julgado: 



    “Consoante anteriormente explanado, especificamente quanto ao adiantamento de honorários periciais, a Primeira Seção desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que, em se tratando de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, caberá à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com esses ônus, ainda que não seja parte no processo. 



    (...)



    Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos. 



    (...)



    Dessarte, convém ressaltar que, "por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disposição do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade" (AgInt no RMS 59.300/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)”. (eDOC 37, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento“ (ARE 1.263.431 AgR, de minha relatoria, DJe 1º.9.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.447-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.5.2020). 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 37, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente